Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701009-85.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESCO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA RECORRIDO: SILVIO BATISTA DOS SANTOS DECISÃO Indefiro o pedido de restituição de prazo para oferecimento de contrarrazões (ID 37674131). O art. 223 do CPC autoriza a devolução de prazo apenas em hipóteses restritas, devidamente comprovada a ocorrência de justa causa. No caso, além do pedido ter sido feito após 24 (vinte e quatro) dias do final do prazo para o oferecimento de contrarrazões, o procurador da parte não comprovou estar totalmente impossibilitado de substabelecer o mandato. Nesse sentido: STJ, Corte Especial, AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1534425 - MA, rel. Min. Felix Fischer, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020. Destaca-se que “o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas principalmente a majestade da atividade jurisdicional.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p.401). Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito